Tribunal: TCU
Processo: 019.766/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis e imputou-lhes débito, em virtude da não comprovação das despesas realizadas com recursos repassados ao município de Ilhéus/BA, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, que tiveram por objeto a execução de ações socioeducativas e de convivência para crianças e adolescentes em situação de trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Newton Lima Silva, ex-Prefeito de Ilhéus/BA (peça 56), e Emenson Santos Silva, ex-Secretário de Assistência Social (peça 58), contra o Acórdão 1022/2018-TCU-Primeira Câmara , que lhes julgou irregulares as contas e imputou-lhes débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Newton Lima Silva e negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Emenson Santos Silva e conceder-lhe provimento para alterar o Acórdão 1022/2018-TCU-Primeira Câmara , que passa a ter a seguinte redação: "9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, regulares as contas do Sr. Emenson Santos Silva, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/92, irregulares as contas de Newton Lima Silva, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data de ocorrência 52.800,00 13/01/2011 292.280,30 13/01/2011 123.766,80 13/01/2011 180.789,84 13/01/2011 703.155,75 14/01/2011 169.000,00 17/01/2011 438.000,00 17/01/2011 540.000,00 24/02/2011 9.3. aplicar a Newton Lima Silva, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis." 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia.